Tribunal: TCU
Processo: 036.921/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente a possíveis irregularidades relativas ao lote 2 do Pregão Eletrônico 22000045/2022 promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) com o objeto prestação de serviço comum de engenharia para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia para construção de imóveis operacionais da SE RJ, na forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

Inteiro teor:
Acórdão 12832/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação de licitante, com pedido de medida cautelar para suspensão da licitação e das suas fases posteriores até o julgamento de mérito, a respeito de possíveis irregularidades relativas ao Lote 02 do Pregão Eletrônico n.o 22000045/2022 SE/RJ, promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), cujo objeto é a " prestação de serviço comum de engenharia para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia para construção de imóveis operacionais da SE RJ, na forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global ", Considerando a alegação da autora da representação sobre a suposta inexequibilidade e o alegado não atendimento das condições de habilitação da vencedora do certame; Considerando que este Tribunal não se presta a funcionar como instância recursal em que o licitante vem defender seus interesses contra a administração ( Acórdão 2182/2016-TCU-Segunda Câmara , relator Raimundo Carreiro); Considerando a demonstração de inexistência de plausibilidade jurídica na tese oferecida pela representante; Considerando, ainda, que, confrontando-se os argumentos trazidos pela representante com os critérios presentes no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, não se verifica a presença de interesse público no exame da presente representação; e Considerando, finalmente, que, em linha com a jurisprudência desta Corte, a representante não é parte automática do processo, devendo, para tal, demonstrar, além de sucumbência processual individual, o interesse público no trato de suas razões interpostas nos autos, nos termos do art. 146, §2o, do Regimento Interno do Tribunal (Acórdão 1.377/2021-Pleário, relator Jorge Oliveira), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso III e 146, §2o, do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer a documentação apresentada à peça 1 como representação, por ausente os requisitos de admissibilidade, indeferir o pedido de ingresso nos autos formulado pela empresa Proplan Planejamento de Projetos Ltda., informar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e à representante o teor desta deliberação e da instrução à peça 7, arquivando os presentes autos, de acordo com os pareceres uniformes exarados no processo. 1. Processo TC- Processo 036.921/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect - Superintendência Estadual de Operações Minas Gerais. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Priscila Consani das Mercês (18569/B/OAB-MT), representando Proplan Planejamento de Projetos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.